Tribunal: TJDFT
Processo: 0014165-76.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos IDs 20565800 e 19596695, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) REGINA CELIA CARNEIRO, intime-se a cessionária requerente PALMACEA JARDINS LTDA - ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 11 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto